Tribunal: TJDFT
Processo: 0724401-80.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724401-80.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO FAGNER DOS SANTOS FROTA APELADO: JALES DIVINO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por PEDRO FAGNER DOS SANTOS FROTA contra sentença proferida em cumprimento de sentença, ajuizada em desfavor de JALESALES DIVINOIVINO DADA SILVAILVA. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante não goza de gratuidade de justiça, porquanto teve o pedido negado pelo juízo a quo (ID 44761297), e deixou de juntar o comprovante do pagamento do preparo nesta sede. Nesse contexto, intime-se o recorrente, na pessoa de seu advogado, que realize o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de março de 2023 14:35:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador